Tribunal: TJSP
Processo: 1009729-49.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência – Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 – Cumulação com os demais encargos pactuados não atestada no demonstrativo da dívida.

Cédula

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência – Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 – Cumulação com os demais encargos pactuados não atestada no demonstrativo da dívida.

Cédula de crédito bancário – Comissão de permanência - Encargo cobrado, todavia, segundo o Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) - Impossibilidade de se inferir do demonstrativo do débito juntado pelo banco embargado quais as taxas que compõem o FACP – Comissão de permanência que deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, de forma isolada, como fez o banco embargado no demonstrativo da dívida – Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos contratuais - Sentença reformada nesse ponto - Procedência parcial dos embargos, apenas para que seja substituído o FACP pela taxa média de mercado – Apelo dos embargantes provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009729-49.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
ANTONIO SERGIO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), FOTO OTICA GARCIA
AMERICANA LTDA e OSWALDO GARCIA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009729-49.2018.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No: 33190 – Digital
APEL.No: 1009729-49.2018.8.26.0019
COMARCA: Americana (1a Vara Cível)
APTES. : “Foto Ótica Garcia Americana Ltda.”, Antônio Sérgio de Souza e
Oswaldo Garcia de Souza (embargantes, executados)
APDO. : “Banco do Brasil S.A.” (embargado, exequente)
Cédula de crédito bancário Comissão de permanência
Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva -
Admissibilidade da cobrança da comissão de permanência no
período de inadimplemento, desde que não cumulada com
outros encargos - Entendimento consolidado pelo STJ, com a
edição da Súmula 472 Cumulação com os demais encargos
pactuados não atestada no demonstrativo da dívida.
Cédula de crédito bancário Comissão de permanência -
Encargo cobrado, todavia, segundo o Fator Acumulado de
Comissão de Permanência (FACP) - Impossibilidade de se
inferir do demonstrativo do débito juntado pelo banco
embargado quais as taxas que compõem o FACP Comissão
de permanência que deve ser calculada pela taxa média de
mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, de forma
isolada, como fez o banco embargado no demonstrativo da
dívida Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma dos
encargos contratuais - Sentença reformada nesse ponto -
Procedência parcial dos embargos, apenas para que seja
substituído o FACP pela taxa média de mercado Apelo dos
embargantes provido em parte.
1. Trata-se de embargos do devedor (fls. 1/4), opostos por “Foto Ótica
Garcia Americana Ltda.”, Antônio Sérgio de Souza e Oswaldo Garcia de Souza à ação
de execução por quantia certa ajuizada por “Banco do Brasil S.A.” (fls. 7/9), fundada na
“Cédula de Crédito Bancário” no 21/00936-8 (fls. 22/29).
O banco embargado ofereceu impugnação aos embargos (fls. 67/79).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 87), a ilustre juíza de
primeiro grau considerou os embargos improcedentes (fl. 88). Condenou os
embargantes no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor executado (fl. 88), ou seja, sobre R$
36.558,41 (fl. 9). Determinou, contudo, que, na execução das verbas de sucumbência,
fosse observado o art. 98, § 3o, do atual CPC (fl. 88).
Inconformados, os embargantes interpuseram, tempestivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009729-49.2018.8.26.0019 -Voto no
3
apelação (fl. 90), aduzindo, em síntese, que: a comissão de permanência não pode ser
cumulada com os demais encargos pactuados; a sentença recorrida deve ser reformada,
para que seja afastada a cumulação da comissão de permanência com os demais
encargos (fls. 91/93).
O recurso foi respondido pelo banco embargado (fls. 104/110), não
havendo sido preparado, por serem os embargantes beneficiários da justiça gratuita (fl.
88).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pelos embargantes comporta acolhimento
parcial.
Explicando:
2.1. A instituição financeira propôs ação de execução por quantia certa
(fls. 7/9), baseada na “Cédula de Crédito Bancário” no 21/00936-8, na modalidade de
renegociação de dívida (fls. 22/29), no valor de R$ 32.224,83 (fl. 22), emitida pela
embargante “Foto Ótica Garcia Americana Ltda.” em 12.9.2006 (fl. 29), na qual
figuraram como avalistas os embargantes Antônio Sérgio de Souza e Oswaldo Garcia
de Souza, a ser paga em quarenta e oito parcelas, a primeira em 20.10.2006 e a última
em 20.9.2010, prevista taxa de juros remuneratórios de 1,5% ao mês e 19,56% ao ano
(fl. 23).
A cédula de crédito bancário em debate englobou as seguintes dívidas:
“BB Giro Rápido” no 285.700.414, no valor de R$ 7.168,73; “Descontos de Cheques”
no 501.312.77, no valor de R$ 25.056,10 (fl. 25).
O aludido título fez expressa menção ao crédito concedido, à taxa
aplicada de juros mensal e anual, à forma de pagamento, à periodicidade da
capitalização, assim como ao vencimento das respectivas parcelas (fls. 22/29).
Como a emitente tornou-se inadimplente a partir de 20.4.2007 (fl. 30),
verificou-se o vencimento antecipado da dívida, em conformidade com a cláusula
“Vencimento Extraordinário” (fl. 26).
O banco embargado, por seu turno, juntou o demonstrativo atualizado
até setembro de 2007, o qual indicou o débito de R$ 36.558,41 (fl. 31), tendo feito
referência aos critérios com base nos quais o valor da dívida foi calculado, nos exatos
termos do que preceitua o inciso I do § 2o do art. 28 da Lei no 10.931, de 2.8.2004.
2.2. Diversamente do sustentado pelos embargantes (fls. 91/93), não
ficou atestada a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos
pactuados.
De acordo com a Súmula 294 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJU de 8.9.2004:
“Não é potestativa a cláusula que prevê a incidência de comissão de
permanência para o período de inadimplência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009729-49.2018.8.26.0019 -Voto no
4
taxa do contrato”.
Para que seja reputada como legítima, a cobrança da comissão de
permanência não pode ser cumulada com correção monetária, com juros
remuneratórios, com juros de mora ou com multa contratual.
Tal orientação acabou sendo consolidada pela mencionada corte
superior por meio da edição da Súmula 472, pulicada no DJe de 19.6.2012, nesses
termos:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato
exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual”.
Foi avençada, na cláusula denominada “Inadimplemento” (fls. 25/26),
para a hipótese de impontualidade na satisfação da obrigação, a cobrança de: a)
“comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento”; b) juros
moratórios de 1% ao ano; c) multa de 2% sobre o débito (fl. 26).
O demonstrativo da dívida juntado pelo banco embargado indica que
não houve tal cumulação (fls. 30/31).
Todavia, não se pode inferir dele quais as taxas que compõem o
FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), utilizado para o cálculo dessa
verba.
O entendimento aqui esposado, no que concerne ao FACP (Fator
Acumulado de Comissão de Permanência), foi seguido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, segundo se infere das ementas reproduzidas a seguir:
“Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário.
Sentença de improcedência.
1. Cédula de crédito bancário. Título executivo. Atendimento integral
aos requisitos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004. Súmula TJSP.
Verbete 14. Recurso Especial no 1.291.575/PR julgado como recurso
repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Prova inequívoca da
pactuação de todos os encargos que compõe o saldo devedor. Análise
de contratos anteriores descabida em sede de embargos à execução.
2. Juros. Abusividade. Inocorrência. Encargos contratuais não
limitados a 12% ao ano. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Excesso da
cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante a
comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto
cobrado pela instituição financeira. 3. Encargos da mora. Inadmissível
a cobrança cumulada de comissão de permanência com juros
remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa. Comissão de
permanência que não pode superar a soma dos encargos contratados
isolados. Reconhecida a nulidade da cláusula que prevê a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009729-49.2018.8.26.0019 -Voto no
5
cumulada. Incidência de Fator Acumulado de Comissão Permanência
(FACP). Parâmetro desconhecido no momento da contratação, que
não pode ser aplicado se seu importe for superior àquele cobrado
durante o período de normalidade contratual. Precedente deste E.
Tribunal de Justiça.
4. Comissão de concessão de garantia. Validade da cobrança.
Natureza de complementação de garantia e não de seguro. Importância
destinada a constituir Fundo de Garantia de Operações (FGO), a fim
de
prestar
garantia
complementar
do
mútuo.
Natureza de
complementação de garantia em favor da casa bancária e não de
seguro em prol do mutuário. Precedente. Sentença reformada. Recurso
provido em parte” (Ap no 1010869-87.2018.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 37a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO
GOMES, j. em 27.9.2019) (grifo não original).
“Ação monitória. Embargos monitórios. Pleito de anulação da
sentença por cerceamento de defesa. Descabimento. Os réus puderam
se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos. Restou
garantida a oportunidade processual de rebaterem as teses e
afirmações trazidas pela parte adversa. Afirmação de que a sentença
teria descumprido o preceito do art. 489, § 1o, III, do CPC.
Inocorrência. Foram enfrentadas todas as questões cuja resolução
estava relacionada à decisão da causa. Alegação de que a sentença
seria 'citra petita'. Descabimento. Decisão que abrangeu expressa e
especificamente todos os pedidos formulados. Capitalização de juros.
Periodicidade inferior à anual. Possibilidade. Abusividade não
verificada. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ. Precedentes da
Câmara. Invalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001. Descabimento.
Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP.
Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua
revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo Plenário do
STF. Alegação de excesso no valor cobrado. Inocorrência. Montante
equivalente ao valor da dívida. Juros remuneratórios. Abusividade.
Inocorrência. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva. Precedentes do STJ nesse sentido. Instituições
financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626.
Incidência da Súmula 596 do STF. Entendimento jurisprudencial do
STJ. Comissão de permanência. Abusividade. Reconhecimento.
Encargo cobrado mediante aplicação do chamado Fator Acumulado
de Comissão de Permanência (FACP), que impossibilita o aferimento
das taxas que o compõem. Imprecisão que impede o reconhecimento
da legalidade da cobrança. Comissão de permanência que deverá ser
calculada pela taxa média de mercado e aplicada isoladamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009729-49.2018.8.26.0019 -Voto no
6
Sentença reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido” (Ap
no 1000649-71.2018.8.26.0145, de Conchas, 23a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j.
em 18.9.2019) (grifo não original).
“Cobrança. Nota promissória vinculada a contrato de câmbio emitida
em moeda estrangeira. Procedência parcial. Perícia que reconheceu o
excesso alegado em defesa. Cobrança de comissão de permanência
tendo como base o FACP. Fator Acumulado de Comissão de
Permanência. Ausência de previsão contratual. Perito que efetuou o
cálculo do valor devido sem incidência do FACP, cujos índices e
encargos não se pode identificar, com base nas diretrizes contratuais.
Redução em cerca de 25%. Apelo da patrona dos requeridos que
comporta acolhida, para que o autor seja condenado a pagar-lhe
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor equivalente ao
proveito econômico obtido. Improvido o apelo do autor e provido o
apelo da patrona dos réus” (Ap no 1000485-30.2017.8.26.0602, de
Sorocaba, 18a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. RAMON
MATEO JÚNIOR, j. em 10.9.2019) (grifo não original).
“Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Improcedência.
Apelação interposta pelos embargantes. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Modalidade de mútuo diverso da espécie alegada pelos
apelantes. Encargos predefinidos. Perícia contábil desnecessária.
Mérito. Juros remuneratórios subsidiados e cobrados no patamar de
2,50% ao ano, consideravelmente inferior ao teto preconizado na Lei
da Usura. Instituições financeiras, ademais, que não estão atreladas às
limitações definida na referida lei. Capitalização. Juros e prestações
cobrados
anualmente.
Inocorrência
de
capitalização
com
periodicidade anterior a um ano. Irrelevância da impugnação à Medida
Provisória no 2.170-36/01, inaplicável à espécie. Comissão de
permanência. Cobrança legal, desde que observada a taxa média do
mercado e sem cumulação com outros encargos. FACP (Fator
Acumulado de Comissão de Permanência) que não tem sua
composição demonstrada. Aplicação inviável. Recálculo dos encargos
moratórios da dívida, adequando-se a comissão de permanência
segundo a taxa média de mercado do período, sem cumulação e de
sorte a não transcender os encargos remuneratórios e moratórios
previstos contratualmente. Inteligência das Súmulas 294, 296 e 472 do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em pequena parte.
Arguição de cerceamento de defesa rechaçada. Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1000837-81.2018.8.26.0204, de General Salgado, 24a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. em 2.9.2019) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009729-49.2018.8.26.0019 -Voto no
7
Portanto, a solução mais harmônica com o entendimento atual do
Colendo Superior Tribunal de Justiça consiste em se permitir, depois do vencimento do
débito, o que se deu em 20.4.2007 (fl. 30), a cobrança de comissão de permanência
calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, de forma
isolada, como foi feito no demonstrativo da dívida (fls. 30/31), ou seja, sem cumulação
com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou correção monetária.
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação contraposta,
reformando em parte a sentença hostilizada (fls. 86/88), apenas para substituir o FACP
pela taxa média de mercado (vide item 2.2), julgando os embargos, pois, parcialmente
procedentes.
Configurada a sucumbência recíproca, tipificada no art. 86,
“caput”, do atual CPC, as partes devem ratear, de forma igualitária, as custas e despesas
processuais.
A verba honorária, conforme estabelecido no § 14 do art. 85 do
atual CPC, é arbitrada em 10% sobre o valor do débito atualizado, em consonância com
o § 2o do art. 85, do atual CPC, na proporção de 50% para o advogado do banco
embargado e 50% para a advogada dos embargantes.
Quanto aos embargantes, beneficiários da justiça gratuita (fl. 88),
as verbas de sucumbência só podem ser exigidas se ficar atestado que eles perderam a
condição legal de necessitados, nos termos do art. 98, § 3o, do atual CPC.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator